Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-09.2022.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001779-09.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL DA SILVA ARAUJO FILHO - CPF: 062.328.281-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 766.953.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DOS SANTOS PARDINHO - CPF: 033.617.581-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON ANTONIO DA SILVA MENDES - CPF: 522.495.301-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I E II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, APTAS A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU.
INSUBSISTÊNCIA DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
COMPROVAÇÃO POR DEMAIS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO QUE PERMITE A ALTERAÇÃO SEM
REFORMATIO IN PEJUS
. APLICAÇÃO DEVIDA DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, COMPENSADA PARCIALMENTE PELA MULTIRREINCIDÊNCIA. RETIRADA DA CAUSA DE AUMENTO DO FURTO NOTURNO QUE NÃO INCIDE NA FORMA QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA RECONHECIDOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO EXECUTIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo as provas foram uníssonas, em harmonia e coesão, de acordo com a filmagem e imagens acostadas, bem como apreensão das roupas utilizadas e bens subtraídos pelo recorrente no dia dos fatos, não havendo motivo para que a vítima e testemunhas incriminassem o apelante com o único escopo de prejudica-lo, confirmando então o furto durante repouso noturno, rompimento de obstáculo e escalada.

2.

Ato contínuo, o crime praticado ocorreu no período noturno, com rompimento de obstáculo e mediante escalada, consoante relatório de investigação (ID 166518394), com fotos do local. Em verdade, há documento produzido por policiais que verificaram a farmácia e averiguaram as filmagens, constatando que ele se utilizou de um carrinho de lanches e toldo, danificando o telhado, confirmando as qualificadoras, não sendo possível afastá-las.

3.

Na dosimetria do furto praticado pelo réu, verificou-se que a pena de multa foi exasperada em razão dos antecedentes e conduta social. Todavia, embora condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente possam ser valoradas na primeira fase a título de antecedentes (tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça), fato é que o julgador pode, sem reformatio in pejus, substituir a vetorial tida como negativa para mera correção da impropriedade técnica da sentença, pelo efeito devolutivo do recurso, motivo pelo qual migro as condenações pretéritas para a circunstância judicial correta, mantendo, no mais, a mesma sanção aplicada.

4.

Na segunda etapa, há a reincidência reconhecida, que deverá ser compensada parcialmente com a confissão extrajudicial realizada (AgRg no REsp 2.009.821/MG, rel. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Nesse sentido, a compensação é parcial por se tratar de recorrente multirreincidente (tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a sanção intermediária fica em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa.

5.

“Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).” (...) (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

6.

“No mesmo sentido, é firme a compreensão de que, “apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado” (AgRg no REsp n. 1.838.744/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/7/2020.).” (...) (AgRg no HC n. 745.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

7.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).” (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Samuel da Silva Araújo Filho contra sentença proferida pelo juízo da vara criminal de Diamantino/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e II do Código Penal), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado e mais 81 (oitenta e um) dias-multa fixados no mínimo (ID 166518679).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
insubsistência da qualificadora;
c)
readequação da dosimetria;
d)
alteração de regime inicial;
e)
gratuidade da justiça (ID 166518690).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 166518694). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 172115675).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, relatório policial e outras declarações. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que a vítima, testemunhas e réu declararam em juízo, consoante se extrai da sentença (ID 166518679), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) A
vítima
, em juízo, afirmou que reconheceu o acusado através das imagens da câmera de segurança do estabelecimento. Além disso, narrou que o acusado escalou o muro do estabelecimento e teve acesso ao telhado, pelo qual adentrou no local após quebrar algumas telhas. A testemunha,
Wagner Dos Santos Pardinho
, Policial Militar, em juízo, afirmou que após iniciar diligências para encontrar o suspeito do fato, tendo o reconhecido por meio das imagens da câmera de segurança, encontrou o acusado em sua residência, bem como localizou no interior da residência os itens furtados e identificaram a roupa usada pelo suspeito nas imagens. Nesse mesmo sentido, foram as declarações da testemunha Luís Gonçalves da Silva, Policial Militar. Conforme a oitiva dos
Policiais Militares
, o acusado foi encontrado em posse dos objetos furtados em sua residência, presumindo-se a autoria do delito ao acusado. (...) Nota-se ainda, que em sede policial o acusado
SAMUEL DA SILVA ARAUJO FILHO

confessou a autoria da prática do crime de furto
. Entretanto, em juízo, o acusado negou sua autoria nos fatos narrados na denúncia. (...).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo as provas foram uníssonas, em harmonia e coesão, de acordo com a filmagem e imagens acostadas, bem como apreensão das roupas utilizadas e bens subtraídos pelo recorrente no dia dos fatos, não havendo motivo para que a vítima e testemunhas incriminassem o apelante com o único escopo de prejudica-lo, confirmando então o furto durante repouso noturno, rompimento de obstáculo e escalada. Assim, é necessário que a responsabilidade penal recaia sobre o denunciado, pois comprovadamente e com riqueza de detalhes foi revelada a prática delituosa por ele,
motivo pelo qual o caso não comporta qualquer absolvição pretendida.

Ato contínuo, o crime praticado ocorreu no período noturno, com rompimento de obstáculo e mediante escalada, consoante relatório de investigação (ID 166518394), com fotos do local. Em verdade, há documento produzido por policiais que verificaram a farmácia e averiguaram as filmagens, constatando que ele se utilizou de um carrinho de lanches e toldo, danificando o telhado, confirmando as qualificadoras,
não sendo possível afastá-las:

(...) “Estando
devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto
, por meio de
filmagem, fotos e testemunhos
, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal -,
não há se falar em violação ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal
, encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade.
Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade
, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados” (REsp n. 1.392.386/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 9/9/2013). (...) (AgRg no HC n. 601.270/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe de 27/10/2020
).

Na dosimetria do furto praticado pelo réu, verificou-se que a pena de multa foi exasperada em razão dos antecedentes e conduta social. Todavia, embora condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente possam ser valoradas na primeira fase a título de antecedentes (tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça), fato é que o julgador pode, sem
reformatio in pejus
, substituir a vetorial tida como negativa para mera correção da impropriedade técnica da sentença, pelo efeito devolutivo do recurso, motivo pelo qual
migro as condenações pretéritas para a circunstância judicial correta
, mantendo, no mais, a mesma sanção aplicada:

(...) “Não falar em
reformatio in pejus
, pois, nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte Superior
, mesmo no recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal,
inove a fundamentação utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial
, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes na sentença” (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). (...) (AgRg no HC n. 819.650/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe de 19/12/2023
).

Na segunda etapa, há a reincidência reconhecida, que deverá ser compensada parcialmente com a confissão extrajudicial realizada (AgRg no REsp 2.009.821/MG, rel. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Nesse sentido, a compensação é parcial por se tratar de recorrente multirreincidente (tema 585 do Superior Tribunal de Justiça), razão pela qual a sanção intermediária fica em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na última etapa o juízo sentenciante se utilizou equivocadamente da causa de aumento de ter sido o furto praticado durante o repouso noturno. Contudo, esta deverá ser prontamente retirada do equacionamento da pena, visto que não incide no crime qualificado, motivo pelo qual
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 12 (doze) dias-multa
:

(...)
Tese jurídica
: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (
prática do crime de furto no período noturno
)
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
(...) (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022,
DJe de 27/6/2022
).

Por fim, quanto ao regime inicial, não há como acolher a pretensão defensiva. Nesse sentido, embora a pena final tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, fato é que se trata de réu com maus antecedentes e reconhecidamente reincidente, motivo pelo qual escorreita a manutenção do cumprimento da sanção no fechado:

(...) No mesmo sentido, é
firme a compreensão
de que, “
apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão
, a
reincidência e o registro de maus antecedentes justificariam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado
” (AgRg no REsp n. 1.838.744/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/7/2020.). (...) (AgRg no HC n. 745.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de 15/2/2023
).

De outra sorte, a gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal). Em verdade, trata-se de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas, acolhendo tão somente parte da readequação da dosimetria, aplicando a confissão e retirando a causa de aumento do furto noturno. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024